Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSERÇÃO DE VOTO DIVERGENTE/VENCIDO ESTRANHO AO CASO SUB JUDICE. ERRO MATERIAL CONSTATADO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE. RESULTADO MANTIDO INDEPENDENTE DE RETIFICAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. No caso, o erro material na inserção do voto divergente/vencido no sistema informatizado do Tribunal (que redundou na proclamação de resultado não unânime) não tem o condão de prejudicar o embargante, material ou processualmente, motivo pelo qual não subsiste interesse em modificar o julgado.
4. Embargos rejeitados.